Tribunal: TJDFT
Processo: 0705177-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito civil. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acordo homologado judicialmente. Cláusula penal por inadimplemento. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por recorrente contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a cláusula penal prevista em acordo homologado judicialmente pode ser afastada sob alegação de abusividade, bis in idem ou excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. A cláusula penal configura obrigação acessória prevista no Código Civil, cuja validade e disciplina encontram fundamento nos arts. 408 e 409 do CC.
4. A homologação judicial do acordo converte-o em título executivo judicial, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, de modo que todas as suas cláusulas, inclusive a cláusula penal, passam a ser amparadas pela coisa julgada material.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, III, “b”; CC, arts. 408, 409 e 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2058280, AGI 0732729-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 15/10/2025.